Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-36.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-36.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: MARIA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
RALF SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. QUESTÕES EFETIVAMENTE APRECIADAS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000275-36.2019.8.05.0063, em que figura como embargante CLARO S.A. e como embargada MARIA SANTOS DAS NEVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.